Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-61.1992.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. RECURSO REJEITADO.
1. Não é possível que o embargante pleiteie, na via estreita dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já solucionada no acórdão, suscitando argumento afastado na fundamentação, tendo em vista que os aclaratórios só podem ser opostos em face de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Negou-se provimento ao recurso.